Tribunal: TJDFT
Processo: 0759258-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE REJEITADA. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. VALORES NÃO ADIMPLIDOS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I E II DO CPC. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recursos Inominados, interpostos por ambas as partes, em face da sentença que, com fundamento no art. 6o, da Lei no 9.099/95, julgou procedente em parte o pedido inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 8.416,67 (oito mil e quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos). O pedido contraposto restou julgado improcedente.
2. Recursos de ambas as partes tempestivos, adequados à espécie e acompanhados de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 66148659 (recorrente Rita Trindade), e no ID 66148660 (recorrente Flávia).
3. Recursos recebidos apenas em seus efeitos devolutivos, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
4. Preenchidos os requisitos da tempestividade e da admissibilidade, deve ser recebida a apelação como recurso inominado, em observância ao princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido: Acórdão 1915906, 0725294-78.2023.8.07.0020, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024. PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.
5. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
6. Na inicial, narra a parte autora ser credora da parte requerida das quantias de R$ 15.930,00 e de R$ 903,34, relativas a tratamentos odontológicos realizados na requerida e em seu filho, contratados verbalmente nos dias 16/03/2017 e 02/12/2019. Aduz que após a realização dos procedimentos foram efetuadas diversas cobranças, porém, a requerida não efetuou os pagamentos.
7. Em contestação, a requerida formulou pedido contraposto, pretendendo a condenação da autora ao pagamento da quantia de R$ 3.328,04, referente a supostas despesas médicas que alega ter suportado em razão de complicações decorrentes de medicamento prescrito após extração dentária, realizada em 05/12/2019 na clínica autora.
8. O cerne da controvérsia resume-se em saber se existem débitos em aberto a serem quitados pela parte requerida.
9. Conforme pontuado na sentença de origem, a ausência de formalização de todos os procedimentos realizados no tocante ao escopo do serviço, aos valores e à forma de pagamento, dificulta sobremaneira estabelecer, a exatidão, e se o valor cobrado pela parte autora é legítimo diante dos serviços que foram efetivamente prestados pela autora à requerida.
10. No caso sob análise, o que se tem é que o tratamento odontológico contratado pela requerida junto à clínica autora restou dividido em vários orçamentos. A requerida afirma que os pagamentos realizados ocorreram por meio de TED e, em outras ocasiões, dinheiro em espécie. Acrescenta que, embora não tenha finalizado o tratamento contratado, em decorrência de sua internação em UTI, todos os procedimentos até então realizados foram devidamente pagos à autora. A parte autora, por sua vez, sustenta restarem pendentes de pagamento as quantias de R$ 15.930,00 e de R$ 903,34.
11. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
12. Com efeito, da análise do acervo probatório constante dos autos não é possível chegar a uma conclusão definitiva acerca do real direito de cada uma das partes, ante a ausência de prova cabal nesse sentido. A parte autora não logrou êxito em demonstrar de forma incontroversa quais valores encontram-se pendentes de quitação por parte da requerida. A requerida, por sua vez, também não conseguiu demonstrar a total quitação dos valores que lhe são cobrados pela parte autora.
13. Dessa forma, a solução utilizada pelo magistrado de origem, com suporte no art. 6o, da Lei 9.099/95, é justa, equânime e atende aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. Assim, não merece reparos a sentença que entendeu que a metade do valor cobrado pela autora (R$ 8.416,67) é suficiente a atender aos pontos apresentados por cada uma das partes.
14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
15. Diante da sucumbência recíproca, ficam ambas as recorrentes condenadas ao pagamento pro rata das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.